Tribunal: TJDFT
Processo: 0745703-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745703-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ROSA FERREIRA DA SILVA PORTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. DECADÊNCIA. NÃO RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. REQUISITOS PRESENTES. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Inaplicável à pretensão autoral de natureza condenatória, o instituto da decadência, pois a prestação de trato sucessivo, com pagamento mês a mês (previdência privada), sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme a Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Presentes os requisitos necessários a aplicação da teoria da causa madura, processo instruído com a documentação pertinente ao exame do seu mérito, faz-se necessário a análise dos pedidos deduzidos na inicial, nos termos do artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil. 3. Em razão do princípio da isonomia, consagrado no artigo 5o, I, da Constituição Federal, deve-se assegurar aos homens e mulheres, quando da aposentadoria proporcional por tempo de serviço, o mesmo percentual de suplementação, incidente sobre o valor do salário de benefício. 4. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, intitulado com o Tema 452: ?É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição?. (ATA No 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020). 5. Deve a contratada constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, pois o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. 6. Prejudicial de mérito (decadência) afastada. Sentença desconstituída. 7. Recurso conhecido e provido. Pedidos iniciais acolhidos. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o exerceu no prazo legal de quatro anos; b) artigo 840 do Código Civil, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ e aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 38553681): (...) Em suas razões, a apelante alega a inaplicabilidade da decadência, sob o argumento de que a “demanda não versa sobre anulação de negócio jurídico e, sim, sobre a necessidade de adequação, de acordo com a Constituição Federal, da obrigação de trato sucessivo firmada entre a Apelante e a FUNCEF, conforme entendimento jurisprudencial fixado pelo E. STF.” (ID 36898595 – pág. 8). Com razão a apelante. É cediço que o prazo decadencial se relaciona aos direitos de natureza potestativa (ações constitutivas positivas ou negativas), ou seja, que imponham sujeição, a exemplo da anulação de negócios jurídicos em casos de vícios de consentimento. No caso em tela, a apelante não pleiteia a resolução contratual ou a anulação de cláusula contratual, mas sim uma prestação condenatória, qual seja, a condenação da apelada a implementar o pagamento das diferenças existentes entre o benefício que foi concedido à apelante e aquele que deveria ter sido concedido. Assim, por se tratar de pretensão condenatória, a ação não se sujeita ao prazo decadencial, mas ao prazo prescricional. O prazo prescricional inicia-se no momento da pretensão, que surge com a violação do direito, conforme o artigo 189 do Código Civil. No caso dos autos, o prazo prescricional é de 5 anos. Esse é o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça desde 2004, quando editou o enunciado 291, o qual dispõe que a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos. Nessa linha, o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito. (...) Destarte, não há se falar em prescrição e muito menos em decadência, uma vez que a demanda trata da prestação de trato sucessivo, a qual renova-se mês a mês a partir de cada pagamento. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já assentou que a “jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em ações postulando a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o prazo prescricional de cinco anos, previsto na Súmula 291 do STJ, não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação” (AgInt no AREsp n. 1.081.385/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022). Assim, é “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal, acerca da decadência, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 840 do CCB e ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que (ID 38553681): (...) A apelante/autora narra ser beneficiária de plano de aposentadoria privada complementar gerida pela apelada/ré, e afirma que aufere o benefício no percentual de 76%, em virtude de ter se aposentado com 26 anos de contribuição. Alega que a apelada promove discriminação de gênero na concessão do benefício, a qual estabelece como requisito para a aposentadoria proporcional de homens o cumprimento de 30 anos de serviço, sendo o benefício concedido sob o percentual de 80%. Contudo, para as mulheres, o requisito é de 25 anos de tempo de serviço e benefício é no patamar de 70%. Assim, esclareço que, no caso, a apelante não busca a aplicação do índice de correção monetária para revisão de benefício de previdência complementar, entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 943, mas tão somente a análise das disposições contratuais à luz do princípio constitucional da isonomia. Pois bem. O Regulamento de Plano de Benefícios (REG/REPLAN) da apelada, do qual a apelante passou a participar no ano de 2006, segundo o comprovante de ID 36898568, fixa o valor recebido a título de aposentadoria em função da diferença entre o percentual calculado sobre o salário real pago aos homens (80%) e às mulheres (70%), conforme o ID 36898571 – pág. 9. Entretanto, em obediência ao princípio da isonomia, deve-se assegurar aos homens e mulheres, quando da aposentadoria proporcional por tempo de serviço, o mesmo percentual de suplementação, incidente sobre o valor do salário de benefício. O princípio da isonomia, consagrado no artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal, garante a homens e mulheres isonomia formal (igualdade perante a lei) e igualdade material, expressando a ideia de tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. Diante disso, a Constituição Federal garantiu às mulheres aposentadoria com menor idade e com menos tempo de contribuição em relação ao homem. Por conseguinte, assegurou também idêntico percentual de proventos para ambos os sexos, não obstante a aposentadoria da mulher ocorra 5 anos antes da do homem. Nessa linha, destaca-se que o artigo 53, incisos I e II, da Lei 8.213/1991, prevê percentuais idênticos para a base de cálculo da aposentadoria proporcional por tempo de serviço de homens e mulheres, assegurando, portanto, tratamento isonômico entre os gêneros. Assim, o cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, isto é, apesar de menos tempo de contribuição para as mulheres, o benefício para aposentadoria proporcional deve ocorrer no mesmo porcentual, em atenção ao princípio constitucional da isonomia. Inclusive, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual, no julgamento do RE 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, intitulado com o Tema 452, reconheceu ser “inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. (ATA No 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020). (...) Finalmente, não há que se falar em falta de custeio para o implemento do percentual devido, nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. Assim, cabe à apelada constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, sob pena de ofender o princípio da isonomia, ao fixar percentuais distintos entre homens e mulheres. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028